Tribunal: TCU
Processo: 019.109/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Aposentadoria. Universidade Federal do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de concessão de aposentadoria em favor de Maria de Lourdes Maciel dos Anjos (e-Pessoal 134472/2021), emitido pela Universidade Federal do Pará, e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260 e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1 ordenar o registro com ressalva do ato de aposentadoria em favor de Maria de Lourdes Maciel dos Anjos (e-Pessoal 134472/2021); 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas excedentes ora impugnadas (Vencimento Básico Complementar, Incentivo à Qualificação e Adicional por Tempo de Serviço), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.